Tribunal: TJMT
Processo: 0005241-08.2007.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005241-08.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO (APELADO), WAHINGTON LUIZ PRADO (APELADO), SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0002-16 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), WAHINGTON LUIZ PRADO (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0002-16 (APELADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), NERI FRANCISCO TORMA - CPF: 183.090.209-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAHINGTON LUIZ PRADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA – VERBA DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

O pagamento de pensão mensal diz respeito a indenização fixada a título de dano material, portanto, considerando que o seguro firmado com a empresa demandada causadora do acidente prevê pagamento de danos materiais a terceiros, deve ser mantida a responsabilidade da seguradora sob referida rubrica, consoante pacto contratual.

Havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação da seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005241-08.2007.8.11.0040

APELANTE:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

APELADOS:

ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
(denunciada à lide)

contra sentença proferida pela MMª Juíza Pau
la Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
nº. 0005241-08.2007.811.0040
,
ajuizada por
ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO
e
LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO
em face de
TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP
e
SINAL VERDE SERVICE LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para
condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
pensão mensal
para
cada autor
, no montante de 2/3 do valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, com incidência do 13º salário, eis que esta era a remuneração percebida pelo genitor Amarildo José do Prado, e mais 2/3 do valor correspondente a 6.24 salários-mínimos, com incidência do 13º salário, sendo que esta era a remuneração total da genitora, devida até a data em que os autores completem 25 anos de idade, ambas contadas desde a data do sinistro (10/02/2005), devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c § 1º do art. 161 do CTN;
danos morais
no montante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil),
para cada autor
, a ser atualizado monetariamente pelo INPC, nos termos da Sumula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c § 1º do art. 161 do CTN, desde a data da sentença; impôs às requeridas a constituição de capital, cuja renda que assegure o cumprimento da obrigação, com fundamento no art. 533 e §1º do atual CPC; o abatimento da indenização por seguro DPVAT, se eventualmente pago; condenar as requeridas e a seguradora denunciada nas custas processuais e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Ao fina, acolheu a denunciação da lide para condenar a denunciada Itaú Seguros S/A a pagar a requerida denunciante Transbalan Transporte Rodoviário Ltda., o valor relativo às verbas devidas na forma acima, nos limites da apólice de seguro contratada, devendo ser atualizada monetariamente pelo INPC, a partir da data limite da apólice até a data do efetivo pagamento, e, considerado a pretensão resistida, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da denunciante, no percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na lide secundária, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Ressaltando ser incabível a exigência de constituição de capital pela seguradora litisdenunciada.

A seguradora apelante, em suas razões recursais, aduz que
“O MM. Juízo “a quo” estabeleceu que “a discussão acerca do esgotamento da cobertura securitária constitui objeto da fase de liquidação/cumprimento de sentença
” (sic).

Afirma que “
esgotamento da cobertura securitária
em virtude de outros pagamentos relacionados ao mesmo acidente, não se justifica a análise da questão na fase de cumprimento de sentença, até mesmo por motivos de economia processual, impondo-se o julgamento de improcedência da lide secundária instaurada por este E. Tribunal
” (sic).

Salienta que “
os pedidos relativos à pensão mensal inserem-se na cobertura de danos corporais, que corresponde à garantia assumida pela seguradora decorrente de danos causados à integridade física de terceiros e as suas várias consequências
” (sic).

Alega que “
incide à espécie a Cobertura de Danos Corporais a Terceiros, limitada ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que na hipótese ora analisada, a seguradora cumpriu com sua obrigação contratual, indenizando o limite da cobertura incidente, diante da existência de outras vítimas relacionadas ao mesmo sinistro e que, de forma judicial e/ou administrativa, receberam indenizações, cujos valores se deram na cobertura DCT
” (sic).

Esclarece que “
seguradora já pagou regularmente a verba de Danos Corporais a Terceiros, é certo que cumpriu com sua obrigação contratual, inexistindo, portanto, qualquer resquício a ser pago à parte autora
” (sic).

Explica que “
o segurador somente se obriga em relação aos riscos efetivamente assumidos, impõem que a limitação dos riscos é da própria essência do contrato, visando equilibrá-lo, de tal forma a manter-se conveniente tanto para o segurado, quanto para a seguradora, a manutenção da avença
” (sic).

Defende que “
a interpretação sobre cláusulas limitadoras dos riscos do segurador deve sempre levar em conta as peculiaridades do fenômeno econômico do seguro
” (sic).

Alternativamente, no que toca os juros das pensões mensais fixadas, aponta que “
os juros e correção, no que toca às prestações vincendas, correm do respectivo vencimento
” (sic), porque a pensão é fato futuro, que ocorre mês a mês.

Dessa forma, ressalta que “
a condenação no pagamento da pensão, a mora deverá ser computada do vencimento de cada parcela
” (sic).

Quantos aos honorários de sucumbência, assevera que “
não houve resistência à intervenção de terceiros, a seguradora limitou-se a discorrer sobre as indenizações previamente quitadas e relacionadas ao mesmo evento, que deveriam ser abatidas do limite da importância segurada, sem que fosse negado o Direito regressivo, sendo que os nossos tribunais, inclusive o STJ, vêm decidindo que em casos como o ora discutido, unindo-se a seguradora ao réu pela improcedência da ação, é descabida sua condenação em honorários advocatícios
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a lide secundária instaurada, e de forma alternativa, que os juros e correção das parcelas da pensão a vencer sejam contados dos respectivos vencimentos, excluindo-se as verbas sucumbenciais da responsabilidade de reembolso da seguradora, por ausência de pretensão resistida (Id. 206668736).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a seguradora sabia “
do número de falecidos envolvidos no sinistro, em hipótese alguma o apelante deveria deixar qualquer vítima fora de qualquer pagamento
” (sic)

Argumenta que “
no presente caso estamos demandando sobre duas vítimas, Pai e Mãe dos apelados Leonardo Bolivar Mingotti e Alexandre Manoel Mingotti Prado, que em razão do trágico acidente ficaram órfãos aos 11e 03 anos de idade respectivamente
” (sic).

Explana que “
as indenizações representadas por pensões mensais, que visam compensar um auxílio financeiro que as vítimas deixaram de auferir, estão inseridas na cobertura de danos materiais
” (sic).

Expõe que o abalo psicológico vivenciado pelos autores decorre de fatos ocorridos em 10/02/2005, sendo que os mesmos “
vivem uma angústia diária em razão da pendência desta ação
” (sic).

Menciona que “
no que tange a aplicação de JUROS sobre a pensão, o apelante alega que é devida a sua incidência apenas nas parcelas da pensão a vencer
” (sic), contudo, entende que tal argumento não deve prevalecer, haja vista que fato gerador das pensões é o sinistro.

No mais, afirma que “
o CPC, em seu artigo 87 e §§, é cristalino ao dispor que a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes a responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 206668740).

O preparo foi recolhido (Id. 206668738).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A seguradora apelante almeja reformar a sentença que reconheceu o pagamento da indenização por dano material e moral da qual a empresa segurada foi condenada, nos limites da apólice de seguro contratada, sob o argumento de que outras indenizações/pagamentos já foram efetuadas referente a outras vítimas do infortúnio.

Além disso, argumenta que os pedidos relativos à pensão mensal se inserem na cobertura de danos corporais e não referente a danos materiais. E ainda, alternativamente, almeja que os juros e correção das parcelas da pensão vincendas sejam contados dos respectivos vencimentos, excluindo-se as verbas sucumbenciais de responsabilidade da seguradora, por ausência de pretensão resistida.

Convém inicialmente dizer que os autores se tornaram órfãos em decorrência do fatídico acidente de trânsito ocorrido em
10/02/2005
, quando o veículo micro-ônibus da requerida Sinal Verde foi frontalmente atingido por um caminhão de propriedade da Transbalan, ceifando a vida dos seus pais, Sr. Amarildo José do Prado e Sra. Jovania Emiliana Mingotti Prado, que viajavam no micro-ônibus nessa data.

Na época dos fatos, os autores contavam com 05 e 13 anos de idade.

O acidente ocorreu próximo a cidade de Jangada-MT e resultou no óbito de 14 (quatorze) pessoas, entre elas o motorista da Transbalan e 13 (treze) pessoas que viajava no micro-ônibus.

Segundo consignado na sentença, ficou comprovado que o causador do acidente foi o caminhão de propriedade da Transbalan, que invadiu a faixa contrória, provocando abalroamento com um outro veículo e colisão frontal como micro-ônibus. Conforme apurado, o motorista da Transbalan conduzia o caminhão a quase 24 horas, sem descanso, conforme comprovado por tacógrafo.

Considerando os fatos notificados nos autos, as requeridas foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de dano material (pensão mensal) aos menores até completarem 25 anos de idade, conforme 2/3 da renda de seus pais à época, além de indenização por danos morais fixados em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para cada autor, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios.

Voltando-se ao caso concreto, infere-se que a requerida Transbalan comprovou em sua defesa que firmou com a Itaú Seguros, ora apelante, a Apólice nº. 01.31.9244727, com vigência entre 21/10/2004 a 21/10/2005, objetivando ressarcimento de eventuais danos causados referente ao veículo VOLVO FH 12, ano/modelo 2003, cor branca, chassi 9BVA485A83E686487, Placa ATB8123.

Conforme documento apresentado no Id. 4019027 - Pág. 5, o seguro prevê cobertura para
danos materiais a terceiros
, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); danos corporais a terceiros, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e acidentes pessoais por passageiro, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ocorre que embora a seguradora apelante tenha afirmado que o capital segurado já restou atingido por outras indenizações realizadas aos familiares das outras vítimas, observa-se que
o Magistrado “a quo”, quando julgou procedente a denunciação a lide,
já limitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada
, portanto, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença
.

Por outro lado, importante dizer que os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Logo, não deve prevalecer o argumento de que a pensão mensal fixada em favor dos autores recorridos deve se enquadrar dentro de danos corporais a terceiros.

Por esta razão, considerando que o dano material engloba os lucros cessantes,
deve ser mantida a condenação da seguradora recorrente, consoante pacto contratual
.

Inclusive, neste mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DENUNCIADA –
LUCROS CESSANTES –
COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS
– DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA INCIDENTE A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O seguro veículo contratado pelo requerido prevê a cobertura de danos materiais, corporais, morte e invalidez permanente, excluindo apenas o dano moral. No caso, os lucros cessantes estão abarcados pelo dano material, de modo que deve ser mantida a previsão securitária, nos limites da apólice contratada
. A seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Se a denunciada da lide aceitou a denunciação e contestou o pedido, assumindo a condição de litisconsorte do denunciante, descabe a sua condenação em honorários advocatícios pela lide secundária.”
(N.U 0012202-54.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

De outro lado, no que diz respeito ao
termo inicial dos juros e correção
, no que toca às prestações das pensões mensais vincendas, com razão a recorrente.

Nota-se que as pensões mensais foram fixadas em favor dos autores recorridos até a data que eles completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, cuja obrigação é realizada de forma mensal. O autor Alexandre, nascido em 07/01/2000, completará 25 anos de idade em 07/01/2025, e o autor Leonardo, nascido em 07/09/1991, completou em 07/09/2016.

Em caso de indenização securitária, os juros de mora de 1% a.m. devem incidir a partir da citação (art. 405 CC), e a correção monetária da data que o pagamento deveria ter sido efetuado (Súmula 43, STJ).

Dessa forma, a sentença autoriza parcial retificação para determinar que a correção monetária (INPC) ocorra da data que o pagamento deveria ter sido efetuado (Súmula 43, STJ).

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
DANO MATERIAL
– COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
PENSIONAMENTO MENSAL
– DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANTENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ –
CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO
– RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAISS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (....) Resultando o acidente em invalidez parcial e permanente na autora, assim como incapacidade média no joelho esquerdo, uma incapacidade laboral parcial e permanente para a prática de sua atividade laboral habitual de serviços gerais, faz jus à pensão prevista no art. 650 do Código Civil. “É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada”. (REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009).
A correção monetária pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ e os juros de mora a partir da citação
. (...).”
(TJ-MT 00131271120148110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –
DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
– DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (
Súmula 43/ST
J)
. Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.”
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXIGÊNCIA DE EXAMES – RISCO ASSUMIDO –
DANO MATERIAL CONFIGURADO - JUROS MORATÓRIOS - FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MATERIAL
- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO A seguradora não logrou êxito em demonstrar que atuou com diligência na celebração do contrato, a teor do que estabelece o art. 6º, VIII do CDC, bem como o art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve arcar com o ônus da indenização securitária contratada. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
A correção monetária na indenização por danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo
, ou seja, quando deveria ter sido efetuado o pagamento do seguro ao beneficiário. Havendo acolhimento do recurso deve ser invertido o ônus da sucumbência.”
(TJ-MT - APL: 00110436320128110055 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018)

Por fim, no que concerne às
verbas sucumbenciais
da responsabilidade da seguradora, evidencia-se que, ao contrário do sustentado por ela na peça recursal, houve sim pretensão resistida, pois quando apresentou defesa pugnou pela
inexistência de responsabilização de forma solidária
,
impossibilidade de condenação por danos morais
, além de tecer argumentos acerca dos
riscos e danos não cobertos
, apresentando que o caso deveria ser abarcado pela indenização por danos corporais e ainda elucidou que já havia efetuado o pagamento de R$622,797,44 (Id. 206666521).

Assim, havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa.
Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010732-87.2018.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO – CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA – CABIMENTO – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – TERMO FINAL – EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA – A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA SETENTA E DOIS ANOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO MÊS DE CADA PAGAMENTO – PENSÃO POR MORTE DE GENITORA – FILHA COM IDADE SUPERIOR A VINTE E CINCO ANOS – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA – EXEGESE DA SÚMULA Nº 402 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE PRINCIPAL READEQUADOS
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte. Não sendo comprovado o valor do rendimento mensal da vítima, utiliza-se como base-cálculo para fixação de pensão por morte o valor do salário mínimo vigente na época de cada pagamento, tendo como termo final a expectativa de vida da vítima. Incabível a pensão por morte de genitora nos casos em que a idade for superior a vinte e cinco anos, salvo se comprovada a dependência financeira, o que não ocorreu no caso. A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos, no caso companheiro e filha. A indenização por dano moral, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida. A Súmula nº 402 do STJ preconiza que “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.
Havendo resistência da seguradora denunciada à lide quanto à cobertura securitária, cabível a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios da lide secundária
. Tendo a parte contrária decaído de parte mínima do seu pedido, a readequação do ônus sucumbencial da lide principal é a medida que se impõe, conforme art. 21, parágrafo único, do CPC/73.”
(TJ-MT - Apelação: 0001165-57.2009.8.11.0011, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2016)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a correção monetária da pensão mensal incida pelo INPC da data que o pagamento deveria ter sido efetuado (Súmula 43, STJ), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024